Tribunal: STF
Processo: Súmula 575
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 575

À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias concedida a similar nacional.

[{"tipo": "topico", "texto": "ICMS: isenção em relaçãoàs mercadorias importadas de países signatários do GATTDireito Tributário. ICMS. Importação de bacalhau da Noruega. País signatário do GATT. Isenção heterônoma. Tratado Internacional firmado pela República Federativa do Brasil. Constitucionalidade. Alcance e legitimidade de isenções à luz da legislação infraconstitucional. Similaridade entre produtos nacionais e estrangeiros. Apreciação em sede extraordinária. Impossibilidade.Súmula STF 279. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou-se no sentido da constitucionalidade das desonerações tributárias estabelecidas, por meio de tratado, pela República Federativa do Brasil, máxime no que diz com a extensão, às mercadorias importadas de países signatários do GATT, das isenções de ICMS concedidas às similares nacionais (Súmula STF 575). Descabe analisar, em sede de recurso extraordinário, alegações pertinentes à abrangência e à legitimidade de isenções frente à legislação infraconstitucional, bem como a similaridade entre produtos nacionais e estrangeiros para efeito da outorga do tratamento isonômico exigido pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. Aplicação daSúmula STF 279. Agravo regimental conhecido e não provido.[AI 764.951 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 26-2-2013,DJE48de 12-3-2013.]"}]